Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726682-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria das Merces de Oliveira Trindade Agravada: Azul Companhia de Seguros Gerais D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Merces de Oliveira Trindade contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que indeferiu o requerimento de denunciação da lide formulado pela recorrente em sua contestação oferecida nos autos do processo no 0716357-67.2022.8.07.0003. Assim foi redigido o aludido provimento jurisdicional: “(...) Da denunciação da lide A ré pugna pela denunciação da lide da PIAUÍ AUTO CENTER, localizada na QNQ 02, CONJUNTO 01, LOTE 01, LOJA 01, Ceilândia/DF, CEP 72270-201, CNPJ 15.090.943/0001-20, telefone (61) 98416-6555, cujo sócio administrador é o Sr. ELISOMAR FRANCA SOARES. Ocorre, contudo, que o caso não se enquadra nos incisos I ou II do art. 125 do CPC. Isso porque, conforme posição jurisprudencial, não se trata de todas as possiblidades de responsabilidade regressiva, mas apenas dos casos de garantia própria (constante expressamente da lei ou contrato), não dos casos de garantia imprópria, genérica (como a prevista no art. 186 do CC). Sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. VENDA DO BEM. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO A RESPEITO. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. SANEAMENTO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. 1. É citra petita a sentença que não julga, ainda que para rejeitar seu processamento, o pedido de denunciação à lide. O ato judicial, se a causa estiver suficientemente madura, pode ser integralizado pelo Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC. 2. Eventual descumprimento obrigacional da proprietária fiduciária, em favor de quem se consolidou a propriedade plena por força de contrato de alienação fiduciária em garantia, tem natureza de garantia imprópria. É incabível a denunciação à lide fundada nessa hipótese, uma vez que o rol do art. 125, do CPC, é taxativo e trata apenas da garantia própria (inc. II). Requerimento de denunciação à lide rejeitado. 3. A ação de imissão de posse funda-se na propriedade, que é comprovada pelo registro imobiliário, conforme arts. 1.228, e 1.245, caput, ambos do CC. Não é oponível, nessa ação, alegação de nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial realizado, conforme o §2o do citado art. 1.245, cuja declaração depende de ação própria. 4. Reconhecida, de ofício, a sentença citra petita. Requerimento de denunciação à lide rejeitado. Apelação desprovida. (Acórdão 1703538, 07007466220228070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, rejeito a ampliação subjetiva da lide. (...)” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48577055), em síntese, que deve ser admitida a denunciação da lide no caso concreto, pois não haveria justificativas para dar-se a interpretação restritiva à norma prevista no art. 125, inc. II, do CPC, bem como porque a sociedade empresária litisdenunciada teria o dever legal de indenizar, nos termos da regra prevista no art. 629 do Código Civil e do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a responsabilidade da litisdenunciada é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja admitida a denunciação da lide na hipótese, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante pelo Juízo singular (Id. 154536181 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IX, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante requereu o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de acolhimento do requerimento de denunciação da lide deduzido pela recorrente em sua contestação. A respeito do tema convém ressaltar que são partes na relação jurídica processual o autor e o réu, bem como os eventuais litisconsortes ativos e passivos, necessários e facultativos, em caráter unitário ou simples, nos moldes dos artigos 113 a 118, ambos do CPC. Outras modalidades de cumulação subjetiva podem ser também consideradas com o intuito de medir a possibilidade de produção dos efeitos da coisa julgada sobre a esfera jurídica de eventuais terceiros, como ocorre na hipótese de assistência adesiva litisconsorcial (art. 124 do CPC). Nesse sentido o art. 125, inc. II, do CPC, preceitua a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. No caso de denunciação da lide são criadas relações jurídicas processuais secundárias, sendo certo que a sentença que deliberar a esse respeito acaba por gerar também os efeitos próprios à coisa julgada (artigos 125 a 129 do CPC). Feitas essas considerações iniciais, percebe-se que no caso em deslinde o Juízo singular afastou a possibilidade de denunciação da lide como meio de cumulação subjetiva na relação jurídica originária, por entender que em relação à regra prevista no art. 125, inc. II, do CPC, deve haver interpretação restritiva, de modo a autorizar a intervenção de terceiro aludida apenas nos casos de garantia expressamente prevista em norma jurídica ou em eventual contrato. Essa orientação, convém acrescentar, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, como evidenciam as seguintes ementas de julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSERTO DE VEÍCULO. OFICINA MECÂNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. II - Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. III - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, somente sendo admitida nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1159502, 07004246820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO EM NOME PRÓPRIO, MAS COM DESTINAÇÃO DA MORADIA A TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SUBLOCATÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A denunciação da lide não é ensejada por qualquer direito de regresso, sob pena de esse instituto, moldado para veicular economia processual, acabe por dificultar a entrega da prestação jurisdicional, com o desvio da instrução probatória para a lide subsidiária. Nesse caso, deve-se prestigiar a interpretação restritiva do art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Ante a proibição expressa de sublocação do imóvel controvertido, mostra-se impróprio que a apreciação e eventual satisfação da pretensão inicial sejam dificultadas por intervenção de terceiro, que sequer integra formalmente relação jurídica principal, tampouco estaria por força de lei ou contrato reembolsar o denunciante em caso de derrota no processo judicial. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1113185, 07062138220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) Na origem a pessoa jurídica Azul Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a ora recorrente com o intuito de obter a reparação dos danos materiais ocasionados no veículo de um de seus segurados, em razão de acidente de trânsito que também envolveu o automóvel da ré. Em sua contestação a demandada formulou requerimento de denunciação da lide à pessoa jurídica Piauí Auto Center, ao argumento de que a ré não estava a conduzir seu veículo no momento do acidente aludido, pois o havia deixado para reparos na aludida oficina (Id. 157386140 dos autos do processo de origem). Fundamentou o requerimento de denunciação da lide nas regras previstas nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ou seja, na hipótese de prática de ato ilícito indenizatório pela litisdenunciada. Acontece que muito embora a recorrente possa ajuizar, de fato, ação de regresso em desfavor da oficina mecânica e deduzir livremente sua pretensão, inclusive com a formulação de pedido indenizatório, não há como ser admitida a denunciação da lide no presente caso. Com efeito, trazer a demanda secundária para exame nos mesmos autos da demanda primária, notadamente para a finalidade de verificar a prática de ato ilícito indenizatório pela litisdenunciada, significaria contradizer o princípio da razoável duração do processo, com inquestionável interferência nos interesses dos demandantes originários. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA. PAGAMENTO. FRAUDE. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTERCEPTADA. BOLETO ADULTERADO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 125 DO CPC. AMPLA DEFESA. PRESERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide, por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 125 do Código de Processo Civil. 2. A intervenção de terceiro, na modalidade de denunciação à lide, só é admissível, nos termos do art. 125 do CPC, nas hipóteses em que o denunciado esteja obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar o denunciante em ação de regresso - ou seja, permite-se quando estiver nítida a possibilidade de que, vencido na demanda, o denunciante terá direito de ser reembolsado pelo terceiro. 3. É cediço que a parte denunciante não pode trazer aos autos debate acerca de responsabilização secundária, ficando resguardado, porém, o direito de regresso em ação própria, nos termos do § 1o do artigo 125 do CPC. 4. Não restando demonstrada a existência de relação obrigacional ou legal que autorizaria o regresso em face dos denunciados - e evidenciado o intuito de responsabilizar diretamente terceira pessoa pelo objeto demandado - inviável a ampliação subjetiva da lide. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1366773, 07180884420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. MÉRITO. LITISCONSÓRCIO. OBRIGATÓRIO SOMENTE QUANDO A LEI OU A NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA EM JUÍZO O DETERMINA. ART. 114 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES TAXATIVAS. ART. 125 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu a denunciação da lide, saneou o feito, indeferiu a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença. 2. Do parcial conhecimento do recurso. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. 2.2. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.3. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2.4. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: ‘[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]’ (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 2.6. Desta forma, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no artigo 87, III, do RITJDFT, o Agravo de Instrumento deve ser parcialmente conhecido, com exclusão dos pedidos de reforma da decisão de especificação e produção de provas, pois manifestamente inadmissível. 3. Mérito. Em que pesem os argumentos do agravante, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. 3.1. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade extracontratual. 3.2. Muito embora o agravante tenha requerido a inclusão de terceiro no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a obrigação deste em arcar com os danos causados ao agravado. 3.3. Ademais, ao contrário do pretendido pelo agravante, não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas por lei. 3.4. Aplica-se ao caso dos autos o art. 125 do CPC, o qual prevê o seguinte: ‘Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.’ 3.5. A análise da responsabilidade de terceiro (Construção e Serviços JDLC MIX 172DF LTDA) demanda o ajuizamento de ação própria. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nessa parte improvido.” (Acórdão no 1389501, 07291447420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não se afiguram verossímeis as alegações articuladas pela recorrente. Fica prejudicado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator